Tribunal: TJDFT
Processo: 0724846-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFIRMADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS E DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INDEFERIMENTO.
1. Não se constatando dos elementos de prova colacionados pelo credor a alegada existência de indícios de ocultação fraudulenta de bens e de confusão patrimonial entre os bens do sócio e das empresas recorridas, há que ser mantido hígido o indeferimento de pedido de quebra de sigilos bancário e fiscal da empresa, de seu sócio administrador e de terceiro que não integra o litígio a qualquer título. Prevalência do direito à privacidade e à proteção aos sigilos bancário e fiscal.
2. Agravo de instrumento não provido.